Tribunal: TJMT
Processo: 1015395-27.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015395-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), ZENO NICOLAU SCHNEIDER - CPF: 161.117.700-63 (AGRAVANTE), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (AGRAVADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA NOVA CAPITAL LTDA - CNPJ: 05.198.417/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIEDE DE FATIMA PASCHOAL - CPF: 361.553.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
-
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
-
PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
DO DEFERIMENTO NÃO IMPUGNADO
-
DECISÃO DE 2016 QUE REINICIOU O CONTRADITÓRIO SEM ANULAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA
-
REQUISITOS DO ART. 50 DO C
ÓDIGO
C
IVIL -
USO ABUSIVO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA FRUSTRAR EXECUÇÃO
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões da que rejeitaram impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de preclusão
pro

judicato
.
O agravante sustenta que o juízo de origem, em 2016,
anulou
o deferimento da desconsideração e que a preclusão
pro

judicato
recai sobre essa decisão anulatória, não sobre o deferimento originário de 2015.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão proferida em 2016 pelo juízo de origem anulou o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica ou apenas reconheceu a ausência de citação prévia dos sócios e reiniciou o procedimento para garantia do contraditório, com reflexos sobre a incidência da preclusão
pro

judicato
; e (
ii
) se, admitida a análise do mérito da
impugnação, estão presentes os requisitos do art. 50 do CC para a desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. A decisão de 2016 não anulou o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Limitou-se a reconhecer a ausência de citação prévia dos sócios e a determinar o reinício do procedimento para garantia do contraditório, sem revogar ou invalidar o mérito do deferimento da medida, conforme expressamente reafirmado pelo próprio juízo de origem ao julgar os segundos embargos de declaração.

4. O deferimento da desconsideração proferido em 2015 e não impugnado por recurso próprio à época, consolidou-se no processo pela preclusão
pro

judicato
, nos termos dos art
igos
505 e 507 do CPC, sendo vedado à parte rediscutir, no curso do processo, questão já decidida a cujo respeito operou-se a preclusão.

5. Ainda que se admitisse a análise do mérito da impugnação, o resultado não conduziria ao provimento do recurso. O quadro fático dos autos
,
mais de onze anos de inadimplemento após o trânsito em julgado da condenação, penhoras sobre o patrimônio da pessoa jurídica que resultaram no bloqueio de apenas R$ 429,81 de uma dívida superior a R$ 74.000,00, e postura de absoluta inércia dos sócios até o momento em que seus bens pessoais foram atingidos
,
evidencia o uso da personalidade jurídica de modo a frustrar, sistemática e reiteradamente, o adimplemento de obrigação legalmente reconhecida, configurando desvio de finalidade nos termos do art. 50 do CC.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O reconhecimento, em decisão interlocutória não impugnada por recurso próprio, da ausência de citação prévia de sócio no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com consequente reabertura do contraditório, não implica anulação do deferimento da medida, que se consolida pela preclusão
pro

judicato
quando não combatido por agravo de instrumento no momento oportuno. 2. O uso sistemático da personalidade jurídica para frustrar, ao longo de mais de uma década, o adimplemento de condenação transitada em julgado, aliado à insuficiência reiterada do patrimônio da pessoa jurídica para satisfação do crédito, configura desvio de finalidade apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do CC."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ZENO NICOLAU SCHNEIDER
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop, que
rejeitou
impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica na Execução nº 0011497-03.2011.8.11.0015, ajuizado por
ROBERTO DORNER
, sob o fundamento de preclusão
pro

judicato
.

O agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em contradição manifesta, pois ignora decisão anterior do próprio juízo que anulou a desconsideração da personalidade jurídica e determinou sua citação para apresentar impugnação.

Assevera ainda que a preclusão
pro

judicato
incide sobre a decisão anulatória, não sobre a decisão que deferiu a desconsideração.

Enfatiza também
a
ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente o desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo
e, no mérito
provi
mento

do recurso
, para reformar as decisões agravadas, e determinar ao juízo
a quo
que proceda com a regular apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo agravado e a respectiva impugnação formulada pelo
a
gravante
.

A
lternativamente, seja, desde já, apreciado por
este Tribunal
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo
a
gravado e a respectiva impugnação formulada pelo agravante, para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica, ante a absoluta ausência dos requisitos ensejadores de sua decretação
.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 360266382
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 366579369
, oportunidade em que o agravado ROBERTO DORNER
sustenta que em 2016 o juízo de primeiro
, não anulou a desconsideração
da personalidade jurídica
, mas apenas reconheceu a ausência de citação dos sócios e reiniciou o procedimento para garantia do contraditório, sem revogar o deferimento da medida.

No mais, assevera que
, em 11/03/2019, ao julgar o
RAI nº 1013962-66.2018.8.11.0000
,
interposto pela sócia ORIEDE DE FÁTIMA PASCHOAL,
foi analisado
o mérito da desconsideração e neg
ado
provimento ao recurso, reconhecendo a presença dos requisitos para a medida.
Assim, requer

o des
provimento do agravo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Analisando detidamente o presente recurso e a ação originária, esta
consistiu em pedido de indenização por danos morais em face da GRÁFICA E EDITORA NOVA CAPITAL LTDA, em razão de publicações ofensivas veiculadas no Jornal Capital. A empresa recebeu condenação ao pagamento de R$33.900,00
(trinta e três mil e novecentos reais)
a título de danos morais, com trânsito em julgado em setembro de 2014.

Na fase de cumprimento de sentença, diante da insuficiência de bens da pessoa jurídica executada
,
tendo a penhora
online
de agosto de 2015 resultado no bloqueio de apenas R$ 429,81 de uma dívida que já superava R$ 74.000,00
(setenta e quatro mil reais)
, ROBERTO DORNER requereu a desconsideração da personalidade jurídica, pedido deferido pelo juízo
a quo
no mesmo mês, sem prévia citação dos sócios.

Em
2016, ZENO NICOLAU SCHNEIDER suscitou questão de ordem, apontando a ausência de citação prévia. O juízo acolheu a irresignação, determinou a desconstituição das penhoras realizadas sobre as cotas sociais e abriu prazo para que os sócios apresentassem manifestação.

Devidamente citado, o agravante apresentou impugnação em
04/12/2017
, sustentando a ausência dos requisitos legais para a desconsideração.

A impugnação permaneceu sem apreciação por aproximadamente sete anos, até que, em agosto de 2023, o juízo proferiu
decisão rejeitando a impugnação
,
sob o fundamento de que a desconsideração da personalidade jurídica estava preclusa, por ter sido deferida em 2015 e não impugnada à época por recurso próprio.

O agravante
ZENO NICOLAU SCHNEIDER opôs dois sucessivos embargos de declaração, ambos rejeitados, sendo que no segundo o juízo reconheceu o caráter manifestamente protelatório dos
aclaratórios
e aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
, dando azo ao presente agravo de instrumento.

Pois bem
.

Conforme se denota, a
controvérsia do recurso reside na identificação da natureza jurídica da decisão proferida pelo juízo de origem em 2016: tratou-se de efetiva anulação do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, ou apenas do reconhecimento da ausência de citação prévia dos sócios, com consequente reabertura do contraditório
.

Da
análise cuidadosa da cronologia processual conduz à conclusão de que o juízo de origem, em 2016, não anulou o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. O que ocorreu foi o reconhecimento de que os sócios não tinham sido citados antes da efetivação das constrições patrimoniais
,
notadamente a penhora das cotas sociais, razão pela qual o juízo determinou a desconstituição dessas penhoras específicas e a citação dos sócios para que se manifestassem acerca do pedido de desconsideração já deferido.

Aliás, e
ssa distinção foi expressamente reafirmada pelo próprio juízo de origem ao julgar os segundos embargos de declaração opostos pelo agravante, em março de 2026, conforme trecho da decisão de
ID nº 181695800 dos autos principais
:
"Importante pontuar mais uma vez, que na decisão discutida inexiste contradição, posto que em nenhum
momento houve decisão quanto ao mérito da desconsideração da personalidade jurídica. Reconheceu a ausência de citação de sócios da empresa, momento em que SE REINICIOU o procedimento da desconsideração da personalidade, com a citação, abertura de prazo resposta etc."

Portanto, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, proferido em 2015 e não impugnado à época por meio de recurso próprio, consolidou-se no processo pela preclusão
pro

judicato
, nos termos dos art
igos
505 e 507 do CPC.
Confira, respectivamente.

“
Art. 505.Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

Art. 507.É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

Contudo, a
inda que se admitisse, por
eventualidade
, que a decisão de 2016 tivesse anulado o deferimento da desconsideração, a consequência lógica seria a necessidade de nova apreciação do pedido pelo juízo de origem, com análise do mérito da impugnação apresentada pelo agravante.

Ocorre que o próprio juízo de origem, ao reapreciar a questão em 2023, esclareceu que não houve anulação do deferimento, mas apenas reinício do procedimento para garantia do contraditório. Essa interpretação, proferida pelo mesmo juízo que conduziu o processo ao longo de anos, merece deferência, especialmente por encontrar respaldo na literalidade dos atos processuais praticados.

Ademais,

a
inda que se admitisse a necessidade de apreciação do mérito da impugnação, o resultado não conduziria ao provimento do recurso.

Isto porque,
o
caso concreto revela quadro fático que vai além da simples insolvência da pessoa jurídica. A condenação transitou em julgado em setembro de 2014. Desde então, passaram-se mais de onze anos sem que a dívida fosse paga. A empresa executada, mesmo em atividade, jamais ofertou bens suficientes à satisfação da execução nem efetuou pagamento voluntário. As penhoras sobre o patrimônio da pessoa jurídica revelaram-se inteiramente insuficientes, tendo resultado no bloqueio de apenas R$ 429,81 de uma dívida de mais de R$ 74.000,00. O agravante, sócio e administrador da empresa, somente se manifestou no processo após ter seus bens pessoais atingidos pela penhora, mantendo postura de absoluta inércia até então.

Esse conjunto de circunstâncias, captado pelo acórdão desta Câmara no julgamento de 2019, evidencia o uso da personalidade jurídica de modo a frustrar, sistemática e reiteradamente, o adimplemento de obrigação legalmente reconhecida, o que se enquadra na hipótese de desvio de finalidade prevista no art. 50 do C
ódigo
C
ivil
.

Portanto, mesmo sob a perspectiva do mérito da impugnação, não há fundamento para o provimento do recurso.
Assim sendo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026